Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.

1. Apelação da d. Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. Inviável o pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria.

3. Verificando-se que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa. Contudo, mantém-se, no caso, a pena intermediária tal como fixada em sentença, em razão da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.